Tribunal: TJDFT
Processo: 0701379-69.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
Ementa: Embargos de declaração. Honorários advocatícios sucumbenciais. Base de cálculo. Valor da condenação. Critério preferencial. Proveito econômico.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou procedente o recurso do primeiro réu e parcialmente procedente o recurso do segundo réu.
II. Questão em discussão
2. Analisar se o acórdão embargado incorreu nos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, ante a fixação da verba sucumbencial com lastro no valor da causa.
III. Razões de decidir
3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais deve observar a ordem de preferência prevista no art. 85, § 2o, do CPC, priorizando o valor da condenação, seguido do proveito econômico obtido e, apenas subsidiariamente, o valor da causa.
4. A reforma da sentença que extinguiu a condenação principal gerou proveito econômico mensurável (valor deixado de ser pago), afastando a aplicação do valor da causa como parâmetro.
5. O Tema 1.059 do STJ se aplica ao caso, pois a majoração dos honorários advocatícios pressupõe o não provimento do recurso, circunstância não verificada na hipótese dos autos.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos para fixar a verba sucumbencial em 10% do proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação de sentença.
Tese: A fixação de honorários advocatícios em ações indenizatórias deve observar a ordem preferencial do art. 85, §2o do CPC, priorizando o valor da condenação ou, quando extinta, o proveito econômico obtido, a ser apurado em liquidação.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022.